Tribunal: TJES
Processo: 0011066-72.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011066-72.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHUAN CARLOS SCHMID

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011066-72.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: RHUAN CARLOS SCHMID

Advogados do(a) APELANTE: ERICK WILLIAN COUTO - MG202048, PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A, SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: MARCELO ALVES - ES19186, MARIA LUIZA MALUF NOVAES - SP408043

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. REJEIÇÃO DAS TESES MATERIAIS. RETIFICAÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por RHUAN CARLOS SCHMID contra acórdão que manteve condenação por tentativa de homicídio, reformando parcialmente a dosimetria da pena em sede de apelação. O embargante alega omissões e contradições quanto à valoração das provas, à menção a registros criminais da vítima e à necessidade de expedição de guia de execução provisória atualizada.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se houve omissão e contradição no enfrentamento das provas constantes nos autos, incluindo registros audiovisuais e laudos periciais;
(ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à tese de violação à plenitude de defesa; e
(iii) saber se houve omissão quanto à necessidade de retificação da guia de execução provisória, considerando a nova pena imposta pelo colegiado.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou exaustivamente as provas produzidas nos autos e fundamentou a manutenção da condenação com base em depoimentos consistentes da vítima, bem como na gravidade das lesões.

A alegada omissão quanto aos registros criminais da vítima foi expressamente enfrentada, com base na vedação do art. 474-A do CPP, por violar a dignidade da vítima e configurar revitimização.

Não se evidenciou prejuízo à defesa, que pôde apresentar suas teses com plenitude, afastando nulidade por cerceamento.

Verificou-se omissão quanto à providência instrumental de expedição da guia de execução provisória retificada, tendo em vista a pena redimensionada no julgamento da apelação. A ausência de guia atualizada compromete o regular processamento da execução penal e o cômputo da pena já cumprida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente providos para suprir omissão e determinar a expedição urgente da guia de execução provisória com a nova pena definitiva de 8 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão. Mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:
“1. A análise individualizada de provas audiovisuais e periciais é dispensável quando o conjunto probatório apresenta vertente segura apta a fundamentar a condenação. 2. A menção a registros criminais da vítima em plenário viola o art. 474-A do CPP. 3. A omissão quanto à expedição de guia de execução provisória, diante de pena redimensionada, deve ser suprida em embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 474-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011066-72.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: RHUAN CARLOS SCHMID

Advogados do(a) APELANTE: ERICK WILLIAN COUTO - MG202048, PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A, SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: MARCELO ALVES - ES19186, MARIA LUIZA MALUF NOVAES - SP408043

VOTO

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 17651891, o embargante pugna pelo saneamento de omissões e contradições no julgado. Sustenta, em síntese, que o Acórdão não enfrentou de forma individualizada provas objetivas constantes nos autos, como registros audiovisuais e laudos periciais, além de alegar omissão quanto à plenitude de defesa e à necessária retificação da guia de execução provisória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17789873 , manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios , sustentando a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão objurgado. Defendeu, ainda, que a matéria encontra-se implicitamente prequestionada e que o mero inconformismo da parte não autoriza o acolhimento dos embargos fora das hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Conheço do recurso de embargos de declaração, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal
.

No mérito, as alegações de omissão e contradição no enfrentamento do material fático-probatório não merecem acolhimento.

O acórdão embargado foi exaustivo ao consignar que a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo em uma das vertentes probatórias constantes dos autos, notadamente no depoimento firme da vítima Wesley Mendes dos Santos, o qual relatou ter sido encurralado e golpeado com instrumento perfurocortante após discussão motivada pela demora na entrega de uma pizza
.

A multiplicidade e a gravidade das lesões em região vital (cabeça), que demandaram duas intervenções cirúrgicas, corroboram a presença do
animus necandi
e afastam a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que os jurados decidiram com base na íntima convicção e em respeito à soberania dos veredictos
.

Ainda, quanto à suposta omissão acerca dos registros criminais da vítima, o julgado rechaçou expressamente a preliminar de nulidade, assentando que a vedação de menção a tais documentos em plenário está devidamente amparada no artigo 474-A, do Código de Processo Penal
.

Referido dispositivo visa resguardar a dignidade da vítima e evitar a revitimização institucional, impedindo a exploração de elementos alheios aos fatos objeto da apuração para desqualificar o ofendido

.

Ademais, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, verificou-se que a defesa pôde expor suas teses de legítima defesa e desclassificação por mais de uma hora e meia, inexistindo demonstração de prejuízo concreto que justifique a anulação da sessão de julgamento

.

Dessa forma, resta evidente que o embargante busca a rediscussão do mérito e o reexame das provas sob o prisma de sua irresignação, providência incabível na via estreita dos aclaratórios

.

Não obstante a higidez do acórdão quanto aos pontos de mérito acima enfrentados, verifico que assiste razão parcial ao embargante no que tange à necessidade de providências instrumentais para o cumprimento da sanção.

Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, esta Colenda Câmara deu parcial provimento à insurgência defensiva para reformar a dosimetria, reconhecendo a atenuante da confissão qualificada e readequando a pena-base em atenção aos princípios da proporcionalidade e da fundamentação concreta
.

Como resultado, a reprimenda definitiva de Rhuan Carlos Schmid foi substancialmente redimensionada, passando de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses para
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.

Dessa forma, em que pese a manutenção do regime inicial fechado e da prisão preventiva, fundamentada na soberania dos veredictos e na necessidade de garantia da ordem pública pela gravidade concreta da conduta, o novo
quantum
penal estabelecido por este Colegiado altera o título executivo que embasa a segregação do réu
.

Em pesquisa atualizada ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observo que ainda não foi iniciado o respectivo processo de execução penal em desfavor do embargante, que se encontra custodiado desde o período dos fatos. Nesse sentido, a expedição imediata da guia de execução provisória retificada torna-se medida imperiosa e urgente, a fim de que o tempo de prisão já cumprido seja devidamente computado e o apenado possa usufruir dos benefícios legais de execução penal sob os parâmetros da nova pena reduzida, evitando-se qualquer prolongamento indevido de custódia baseado em título superado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos embargos de declaração tão somente para suprir a omissão quanto ao comando administrativo e
DETERMINAR
que se expeça, com a urgência que o caso requer, a guia de execução provisória em favor de
RHUAN CARLOS SCHMID
, fazendo constar a nova pena definitiva de
08 anos, 08 meses e 16 dias de reclusão
, fixada no v. acórdão embargado.

Mantenho, no mais, os termos do julgado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)